Tribunal: STF
Processo: RE 1316249
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amapá:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MILITAR - LIMITE MÍNIMO DE ALTURA - ELIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - PREVISÃO SUPERIOR À DE INGRESSO NA CARREIRA DO EXÉRCITO - DISPARIDADE COM A ALTURA MÉDIA DA POPULAÇÃO LOCAL - DIMINUTA DIFERENÇA - SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL - PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. 1) Conquanto seja lícita a previsão legal estabelecendo altura mínima para ingresso na carreira de Policial Militar, tal regramento não dispensa o cotejo com o princípio da razoabilidade, pelo que essa condição de qualquer participante, isoladamente, não é suficiente para torná-lo inapto ao desempenho das atribuições do cargo, especialmente quando a metragem é superior àquela exigida para ingresso no Exército, as peculiaridades inerentes à população da Região Norte apontam que a estatura média é inferior à do restante do Brasil e o candidato demonstra plenitude da capacidade física em igualdade de condições com aqueles de altura superior. 2) Ordem concedida” (fl. 1, e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “decisão monocrática não pode, originariamente, afastar a validade de norma sob o pálio, direto ou indireto, de não simetria com a Carta da República ou com a Constituição local” (fl. 7, e-doc. 16).
    Sustenta que “a Lei Complementar Estadual nº 084/2014, a qual rege o Estatuto dos Militares do Amapá é plenamente legal nos seus dispositivos, inclusive não há qualquer fundamento legal ou constitucional apto a afastar a regra do art. 10, V, da C. Estadual nº 084/2014” (fl. 9, e-doc. 16).
    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 10, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Nesse contexto, muito embora a previsão de altura mínima de candidatos em concursos públicos não seja vedada, o caderno probatório não demonstra existência de qualquer estudo técnico que justifique as medidas estipuladas pela legislação estadual para ingresso na polícia militar, faltando, desse modo, razoabilidade a tal exigência e, pior, discriminação entre os candidatos, em total dissonância com o princípio constitucional da igualdade, distinguindo pessoas em razão de suas características pessoais. Ora, pelo primado constitucional da isonomia, todos são iguais perante a lei sem distinção de quaisquer naturezas, sobressaindo flagrante abusividade tratar os iguais como se desiguais fossem por uma questão isolada afeta estritamente à altura. (…) Feito esse rechaço, penso que, mesmo diante das peculiaridades encontradas pelos policiais militares no exercício de suas atividades, logicamente que a altura não interfere na plenitude da capacidade física dos candidatos, pois o próprio edital trouxe 3ª fase específica para isso (item 12 do Edital n° 001/2017 - CFSD/QPPMC/PMAP), sendo que o impetrante foi considerado apto, constando sob o nº 1.078 no Edital nº 120/2019, que trouxe o resultado do Teste de Avaliação e Aptidão Física - TAAF (juntado na ordem eletrônica nº 01). (…) Sob outro enfoque, não se pode deixar de levar em consideração a estatura média dos nortistas, aspecto que há muito vem servindo de diretriz para formação da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, com base em dados fornecidos pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE” (fls. 5-6, e-doc. 8). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 84/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.265.368-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE n. 1.258.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.066.907-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    5. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.301.551-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI 1.257/1992 DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora